Tribunal: TJSP
Processo: 2346999-98.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. Exceção de pré-executividade. Decisão que determinou o recálculo do débito com a limitação dos juros aos índices da taxa Selic, e deixou de condenar a excepta ao pagamento de honorários. Agravantes que pretendem a fixação dos honorários advocatícios. Possibilidade. Acolhida, ainda que parcialmente, a exceção de pré-executividade, são devidos honorários advocatícios,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. Exceção de pré-executividade. Decisão que determinou o recálculo do débito com a limitação dos juros aos índices da taxa Selic, e deixou de condenar a excepta ao pagamento de honorários. Agravantes que pretendem a fixação dos honorários advocatícios. Possibilidade. Acolhida, ainda que parcialmente, a exceção de pré-executividade, são devidos honorários advocatícios, pois o sucumbente deve remunerar o trabalho de advocacia realizado em favor da parte vencedora. Fixação que deve observar o disposto no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, dada as peculiaridades do caso concreto. Caso estabelecida a verba pelo parâmetro previsto nos §§ 3o e 5o do referido artigo, haveria remuneração desproporcional ao trabalho desempenhado. Verba honorária estabelecida por equidade em R$30.000,00. Recurso parcialmente provido para fixar os honorários devidos aos patronos da excipiente.